Tribunal: TJES
Processo: 5009493-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009493-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENICE PARADELA DO AMARAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009493-07.2025.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LENICE PARADELA DO AMARAL
RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE CARIACICA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO RENAME E PADRONIZADO NO SUS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Cuida-se de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por LENICE PARADELA DO AMARAL, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fármaco. [...]
”, qual seja,
ROMOSOZUMABE
90mg/ml.

2
. A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em
verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do medicamento “
Romosozumabe 90mg/ml”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas contrarrazões, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré arguiu ausência do interesse de agir em razão de o medicamento pleiteado ser fornecido espontaneamente pelo SUS. No entanto, rejeita-se a referida preliminar, ante a negativa do requerimento administrativo e a resistência da parte ré em suas peças de defesa.

6.
Do mérito. Ao analisar os autos, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos necessários para o fornecimento do fármaco discutido nos autos, vez que, além de o referido medicamento estar inserido no SUS e incluído no RENAME, resta comprovada a hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a necessidade do medicamento para o tratamento da autora, conforme demonstrado no laudo médico apresentado aos autos.

7.
Quanto ao direcionamento da obrigação, a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Assim, a obrigação de fazer discutida nos autos (fornecimento de medicamento) pode ser exigida em conjunto ou separadamente.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar procedente o pleito autoral, condenando as rés ao fornecimento
do medicamento “
ROMOSOZUMABE
90mg/ml” e
nquanto perdurar o tratamento prescrito pelo médico
.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)